Tribunal: TJDFT
Processo: 0719411-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. CARACTERÍSTICA DE BEM DE FAMÍLIA. DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel e afastou a penhora anteriormente determinada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se restou comprovado que o imóvel em discussão configura bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”.
3.1. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa.
4. No caso dos autos, restou demonstrado que o imóvel penhora é o único da parte devedora, bem como que o imóvel é utilizado como moradia pelo executado e sua família. Correta, portanto, a decisão que reconheceu o imóvel como bem de família e declarou sua impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.712. Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp no 2.166.540/MG de relatoria do Ministro Humberto Martins na Terceira Turma do STJ, Acórdão 2002455 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1992470 de relatoria do Des. Teófilo Caetano na 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1994669 de relatoria do Des. Fernando Tavernard na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1901877 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1849792 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.